Tribunal: CARF
Processo: 10940.721237/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721237/2016-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.450 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
LOGSTADT ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
Estando a empresa em débito com a Fazenda Pública Federal, mister sua
exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado), Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de procedimento de exclusão do recorrente da sistemática do
SIMPLES NACIONAL, prevista pela Lei Complementar 123/06, iniciado por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/PTG no 2153776, 09 de setembro de 2016 (e-fl. 4) e motivado,
faticamente, pela constatação da existência de pendências fiscais com exigibilidade não
suspensa. Tais débitos foram listados em anexo ao referido ADE e seriam representados por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721237/2016-37
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.450 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721237/2016-37

cinco inscrições em dívida ativa, a saber: CDAs de os 90.6.04.007580-60, no 90.6.05.007171-44,
no 90.6.05.011416-29, no 90.7.06.000850-90 e no 90.6.06.021320-13 (e-fls. 4/5).
Em sua defesa, a empresa sustenta que parte destas dividas estaria prescrita, o que,
inclusive, teria sido objeto, de um lado, de reconhecimento por parte da DRF, e, de outro de
pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa, dirigido à PGFN (pedido este, afirma a
interessada, protocolizado em 2010, sem que houvesse, até 2016, qualquer manifestação por
parte da citada PGFN).
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Brasília houve por bem julgar
improcedente a manifestação oposta. Isto porque, de acordo com a Turma julgadora a quo, ainda
que, de fato, parte dos débitos listados nas CDAs descritas pelo ADE tenham sido extintos por
prescrição e, também, por remissão (com base nos preceitos da Lei 11.941/09), outra parte
daquelas pendências permaneceu exigível, tendo sido quitada pela impugnante apenas em 28 de
março de 2017 (após o decurso do prazo descrito pelo art. 31, § 2o, da Lei Complementar de no
123/06).
A empresa tomou ciência do julgamento acima em 07/06/2018 (e-fl. 179), tendo
interposto o seu recurso voluntário em 02/07/2018 (e-fl. 182), por meio do qual, em síntese,
sustentou que, uma vez reconhecida a prescrição de uma parte das pendências e a remissão de
tantas outras, as respectivas CDAs seriam nulas. Assim, não poderiam justificar a sua exclusão
do SIMPLES.
Demais a mais, afirma, a existência de um pedido de revisão endereçado à PGFN,
quanto ao qual este órgão demorou mais de 8 anos para se manifestar, seria suficiente para
suspender a exigibilidade dos preditos créditos, a luz do art. 151, III, do CTN, reafirmando a
necessidade de cancelamento do ADE.
Mais ao fim, e aparentemente, alegou, ainda, uma nulidade do ADE por veicular,
como causa da exclusão da empresa do SIMPLES, dívidas estampadas em CDAs que foram
parcialmente retificadas (ante a prescrição e remissão anteriormente mencionadas),
Ao fim, afirmou que, após as correções noticiadas acima, pagou o saldo
remanescente das CDA ́s 90.6.06.021320-13 e 90.7.06.000850-90, pedindo, então, o provimento
de seu recurso.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
As razões de insurgência, além de confusas, partem de equivocadas premissas
que, ao fim das contas, revelam o seu próprio descabimento.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.450 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721237/2016-37

Primeiramente, em momento algum o ADE ou mesmo a DRJ afirmaram que a
exclusão se deu em razão da existência de dívidas regularmente inscritas em dívida ativa. Aliás,
nem poderiam assim afirmar, dado que o art. 17, V, da Lei Complementar 123/06 é
substancialmente claro ao dispor que as ME ou EPP que possuam dívidas exigíveis para com as
fazendas públicas, não poderão optar pelo regime tratado pelo art. 12 deste diploma legal.
Confira-se:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa [...].
Eventuais incorreções ou mesmo nulidades contempladas nas Certidões de Dívida
Ativa, por certo, não culminam, automaticamente, com a anulação dos débitos ali descritos, nem
tampouco encerram a sua suspensão (impedindo, tão só, a propositura da consequente ação de
execução fiscal). As empresas ainda estão compelidas ao pagamento de tais débitos, podendo
fazê-lo, espontaneamente (e não necessariamente no âmbito de demanda judicial).
No caso em exame, como se vê do despacho proferido pela PSFN (e-fls. 108/114),
ainda que o órgão de representação da Fazenda tenha reconhecido a prescrição de algumas das
exigências estampadas em algumas das CDAs que deram causa à exclusão da recorrente do
SIMPLES, outras dívidas continuavam exigíveis. E mesmo que a D. Procuradoria tenha se
manifestado quanto a remissão de diversos outros créditos tributários, uma parte das pendências
identificadas no ADE continuaram exigíveis:
Em relação aos débitos declarados posteriormente a 09/02/2009, constata-se a
remissão em relação aos PA/EX 05/2002, 06/2002, 07/2002, 08/2002 e 11/2002, visto
que possuem vencimento anterior a 31/12/2002. Os demais débitos da CDA
continuam exigíveis.
Daí porque, no despacho decisório de e-fls. 131/133, a Unidade de Origem ter
afirmado existirem dívidas exigíveis não regularizadas, mesmo após o pronunciamento da PSFN,
acima destacada. Veja-se:
Com base no exposto acima, faço uso da competência delegada pela Portaria
DRF/PTG no 10 de 04/03/2013 – Publicada no Diário Oficial da União em 11/03/13,
para indeferir o pedido de inclusão no Simples Nacional, desde a data de 01/01/2017,
com base no inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, por
haver débitos cuja exigibilidade não estava suspensa no âmbito da PSFN, através da
CDA 90 6 06 021320-13 e 90 7 06 000850-90, e em conformidade com o Despacho
PSFN/PTG no 11/2017, de 28/03/2017.
A recorrente, vejam bem, não só não contesta a conclusão proposta pela DRF,
como confessa que promoveu a quitação destas obrigações apenas em 28/03/2017, quando, há
muito, já havia transcorrido o prazo preconizado pelo art. 31, § 2o, da LC 123/06:
2.6. Para evitar delongas e digressões, logo após o Despacho PSFN/PTG no
10/2017, datado de 27 de março de 2017, o contribuinte, incontinênti (sic), no dia
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.450 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721237/2016-37

seguinte, 28/03/2017, ante as correções efetuadas pela Procuradoria, promoveu a
quitação do saldo remanescente das CDA ́s 90.6.06.021320-13 e 90.7.06.000850-90,
conforme comprovantes juntados, doc ́s. no 17 e 18.
E, de fato, pelos documentos trazidos à e-fls. 217 e 218, as preditas pendências
foram, efetivamente, quitadas em março de 2017 e, portanto, a destempo.
Por fim, impende destacar que, diferentemente do que alega a interessada, os
pedidos de revisão apresentados à PGFN não tem natureza de recurso ou impugnação
administrativa e, tampouco, se encontram listados dentre as hipóteses de suspensão da
exigibilidade de créditos tributários pelo art. 151 do Código Tributário Nacional. Em linhas
gerais, as dívidas quitadas apenas em março de 2017 nunca tiveram suspensa a sua exigibilidade,
pelo que, corretos, todos os atos decisórios constantes do feito.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital